Tribunal: TJDFT
Processo: 0006734-88.2011.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006734-88.2011.8.07.0008 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDOS: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR TERCEIRO INTERESSADO. CABIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS DO ESPÓLIO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA TERRACAP. AFASTAMENTO. DIREITO DE PROPRIEDADE DA ÁREA LITIGIOSA. QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. MATRÍCULA DECLARADA NULA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA TERRACAP. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teor do art. 996, do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Além disso, a teor do art. 124, do CPC, considera-se o assistente como litisconsorte da parte principal sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Cabimento do recurso de apelação interposto por terceiro interessado. 2. A preliminar de nulidade por inexistência de citação de todos os herdeiros do espólio deve ser afastada, se o espólio não for representado por inventariante dativo, mas sim por inventariante nomeado no juízo sucessório. 3. Considerando que a titularidade da propriedade exclusiva do imóvel, atribuída à Terracap, já foi acobertada pela coisa julgada, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade ativa. 4. Tendo em vista que a matrícula do imóvel objeto da presente lide foi declarada nula por força de sentença judicial transitada em julgado e que o referido imóvel é de propriedade exclusiva da Terracap, questões que já foram decididas definitivamente em outros processos, encontrando-se, portanto, acobertadas pela coisa julgada, deve ser mantida a sentença recorrida. 5. Apelos não providos. No especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 72, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria sido comprovado a existência de inventariante dativo, razão pela qual entende que todos os herdeiros e/ou sucessores deveriam ter sido intimados da sentença. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Afirma negativa de prestação jurisdicional, e que não deveria ter sido condenado à multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais tidos por violados. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XXII, XXXV, da Constituição Federal, sustentando que o órgão julgador não deveria ter deixado de apreciar a ofensa ao direito de propriedade, tendo em vista que a área em litígio não é pública, mas de titularidade do Sr. Sebastião de Sousa e Silva. No ID 53286809, o recorrente pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Ludmilla Barros Rocha, OAB/DF 59.587. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 72, § 1o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Não merece acolhida a preliminar de nulidade por inexistência de citação de todos os herdeiros do espólio, uma vez que o espólio em comento não é representado por inventariante dativo, mas sim por inventariante nomeado no juízo sucessório” (ID 46136284). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Igual teor: AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Tampouco cabe dar trânsito ao inconformismo lastreado nas teses de que negativa de prestação jurisdicional, e que não deveria ter sido condenada à multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022, e AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, incisos XXII, XXXV, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do acervo de fatos e de provas acostado aos presentes autos, o que é vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da patrona Ludmilla Barros Rocha, OAB/DF 59.587. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027